Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727355-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão ID origem 238639513, integrada pela decisão ID origem 239639892, proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737024-85.2019.8.07.0001, movido em face de FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por valores em nome do executado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, e manteve o arquivamento do feito, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 237955303, porquanto uma vez arquivado o feito com base no artigo 921 do CPC, só será desarquivado se forem localizados e indicados objetivamente bens. Não serão aceitos pedidos de diligências investigativas de patrimônio, porquanto a norma é clara em impor o ônus de indicação de bens (art. 921, §3o do CPC). Retornem os autos ao arquivo provisório. [...] O exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que a decisão compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual, bem ainda da prevalência da satisfação no interesse do credor. Sustenta que, após frustradas tentativas de localizar bens, o feito foi arquivado provisoriamente, mas o decurso de prazo superior a 2 (dois) anos justifica nova tentativa de pesquisa, sobretudo diante da possibilidade de alteração na condição patrimonial do executado. Defende que o art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC não impõe, de forma absoluta, a exigência de prévia indicação de bens, sendo legítima a utilização dos sistemas informatizados como meio de cooperação judicial para a localização de patrimônio. Acrescenta que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, com reiteração automática por até 30 dias, não se confunde com simples repetição de medidas anteriores, representando avanço tecnológico apto a conferir efetividade à execução. Cita julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça para amparar a sua tese. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o prosseguimento do feito de origem, bem ainda o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que seja determinado o desarquivamento do feito e autorizada a realização da nova pesquisa, inclusive com reiteração programada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o feito de origem encontra-se arquivado com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis. Nessas condições, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso não se revelaria útil, uma vez que não há ato processual em curso a ser obstado ou revertido. Nesse sentido, o simples protocolo do recurso ou o eventual deferimento de medida liminar não tem o condão de suspender o curso da prescrição intercorrente. Apenas a efetiva prática de ato útil à satisfação do crédito, devidamente reconhecida pelo juízo de origem, é capaz de ensejar a interrupção ou a suspensão do seu decurso. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator